Tribunal: TJDFT
Processo: 0001402-14.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001402-14.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao servidor FRANCISCO AGRÍCIO PEREIRA DE ARAÚJO. O DF, apesar de intimado, nada disse sobre os cálculos (ID: 31324427). No ID: 29358390, FRANCISCO AGRÍCIO PEREIRA DE ARAÚJO informa que renuncia ao crédito superior a 40SM para fins de recebimento por RPV. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Homologo os cálculos judiciais de ID: 29077367, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada por FRANCISCO AGRÍCIO PEREIRA DE ARAÚJO ao crédito superior a 40 (quarenta) salários mínimos. Expeça-se RPV em favor de FRANCISCO AGRÍCIO PEREIRA DE ARAÚJO, até o limite de 40SM, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Brasília, 11 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador